Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-60.2018.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000696-60.2018.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é embargante
ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Odevair Ribeiro de Mattos Justiça Gratuita
Embargado: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Comarca: Pederneiras - 2a Vara
Processo de Origem: 1000696-60.2018.8.26.0431
Juiz(íza) Prolator(a): Márcio Augusto Zwicker Di Flora
VOTO no 15027
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VICIO DE CONSTRUÇÃO
– Seguro Habitacional – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC –
Objetivo Infringente - Prequestionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a seguro habitacional, contra o acórdão de fls. 801/804, que, por votação
unânime, negou provimento às apelações interpostas pelo embargante, para
manter a sentença, com observação a majoração dos honorários.
Aduz a parte embargante que o r. acordão deve ser
reformado, pois amparou-se em premissa equivocada, não atendando para a
legislação vigente. Os vícios de construção verificados em seu imóvel possuem
cobertura pelo seguro contratado, sendo abusiva a exigência de que a falha de
projeto deveria estar prevista no contrato para a caracterização do sinistro
coberto, contempla tal clausula vantagem excessiva à seguradora. Requer o
deferimento para reconhecer a existência dos danos no imóvel do embargante,
com a respectiva indenização securitária pleiteada com base nos vícios de
construção.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431/50000 - 3
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“COMPETÊNCIA. Não comprovação documental de
que a apólice seja pública e do interesse jurídico da CEF. Competência
da Justiça Estadual para julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO.
Indenização. Imóvel adquirido da CDHU em 1992. Ação ajuizada em
2018. Laudo pericial que constatou pequenas rachaduras. Construção
de quase 30 anos, sem qualquer comunicação de sinistro à seguradora
ou à CDHU. Imóvel que sofreu diversas alterações pelo morador ao
longo das décadas. Não comprovação de que os danos tenham como
causa vícios de construção. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido, com observação”.
Não se nega, no acórdão, a possibilidade de cobertura
pelo seguro de sinistro relacionado a vício de construção.
No entanto, no caso dos autos, não demonstrado que
os danos decorram de vícios de construção realizada há quase trinta anos.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000696-60.2018.8.26.0431/50000 - 4
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora